Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-49.2008.8.11.0010
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002041-49.2008.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ROMEY ATAIDE CABELLEIRA - CPF: 065.634.571-34 (AGRAVANTE), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROMEY ATAIDE CABELLEIRA (AGRAVANTE), MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 453.539.641-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROMEY ATAIDE CABELLEIRA - CPF: 065.634.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROMEY ATAIDE CABELLEIRA (AGRAVADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO — RECOLHIMENTO AO
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO
.

O recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, isenta o contribuinte do pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 146071678).

Assegura que “
as verbas destinadas ao FUNJUS não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais
”, visto que “
a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença, modificada pelos embargos de declaração, que deixou de fixar
honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública (Id. 140832681).

É este o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação, condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Resp 1178874-PR).

Aguarde-se o trânsito em julgado, arquivando em seguida os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

[...] (Id. 140832681 – fls. 210).

É este o dispositivo dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e dou-lhes provimento, nos termos da fundamentação, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo executado, para reconhecer o pagamento das custas e proceder ao levantamento das penhoras.

Assim, onde se lê:

“Considerando que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação, condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Resp 1178874-PR)”. (Id. 140830379 – fls. 2).

Deve ser lido:

“Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, todavia, verifica-se que estas já foram recolhidas, conforme comprovantes de pagamento aportados às fls. 811/815 – Id. 69660917.

Sem honorários sucumbenciais, eis que o executado já o recolheu ao FUNJUS.

Por fim, neste ato, procedeu-se à baixa das restrições inseridas no Renajud, conforme comprovante anexo. Com relação aos valores bloqueados via Sisbajud, verifica-se que estes foram transferidos à Conta única, conforme extrato anexo, sendo assim, determino a expedição de alvará para levantamento valor, devendo o exequente informar sua conta”.

Anote-se, retificando-se o registro da sentença.

No mais, mantenho in totum o já decidido.

Cumprida todas as determinações e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência. (Id. 140832683).

Em decisão monocrática proferida na data de 4 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois o recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado -

FUNJUS no parcelamento, isenta o contribuinte do pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal (Id. 146071678).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
as verbas destinadas ao FUNJUS não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais
”.

Pois bem.

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 17.053,85: dezessete mil e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de multa ambiental (certidão de dívida ativa nº 000046/08-A), em que a inicial foi protocolada em 1º de agosto de 2008 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 28 de agosto do mesmo ano (Id. 140832680 – fls. 33/35).

Na data de 8 de janeiro de 2021, o executado informou:

[...] vem à presença de Vossa Excelência, noticiar que o Executado aderiu ao REFIS do Estado de Mato Grosso, ora Exequente, junto a Douta Procuradoria Geral do Estado através do “termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa sob a CDA nº 000046/08-A, que é objeto desta ação executiva.

Com adesão ao parcelamento o Executado obteve uma redução no valor do crédito exequendo para pagamento integral em cota única, ocasião em que o Executado oportunamente, na data de 28/12/2020, efetuou o pagamento integralmente em cota única da quantia de R$ 64.273,35 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), já incluso FUNJUS, segue anexo termo de confissão de dívida, guia e comprovante de pagamento.

Ante o exposto, requer-se de Vossa Excelência: Extinção do crédito exequendo e da CDA nº 000046/08-A, bem como extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil; [...] (Id. 140832681 – fls. 195).

Após, a Fazenda Pública requereu a extinção da execução fiscal em razão da quitação da Certidão de Dívida Ativa nº 000046/08-A (Id. 140832681 – fls. 208).

Por conseguinte, em 3 de maio de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, com a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 140832681 – fls. 210).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, que foram providos para afastar a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios, por entender já terem sido recolhidos ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

De fato, consta do “
termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento – Decreto nº 6.023/2005
”:

[...] Devedor: Roney Athayde Cabelleira [...]

O devedor/contribuinte acima identificado requer o parcelamento da dívida ativa inscrita, reconhece e confessa ser devedor da importância de R$ 239.564,30 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente ao saldo devedor da CDA nº 000046/08-A.

[...]

Discriminação do Parcelamento

[...]

FUNJUS: 5.843,03

[...]

Débito com benefício + FUNJUS: 64.273,35

[...]

a) Que sou devedor dos valores acima demonstrados e que renuncio, expressamente, à qualquer defesa ou recurso, administrativo ou judicial e, ainda, que desisto de eventuais embargos à execução ou exceção de pré-executividade já interposto; [...]. (Id. 140832681 – fls. 197).

Nele, se está a tratar de renúncia ao direito de
qualquer defesa ou recurso
à eventual
execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública.

Assim, o recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS no parcelamento, isenta o contribuinte do pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido acerca da questão:

[...] Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a fixação e consequente condenação do devedor ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1000034-22.2021.8.11.0007, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022).

[...] Havendo o adimplemento do débito principal, na via administrativa, e uma vez recolhidos valores ao FUNJUS, a extinção da Execução Fiscal não implica a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1022964-68.2017.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, julgamento em 29 de agosto de 2022).

[...] Nos autos de execução, não é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de o montante satisfeito ser composto, também, pelo FUNJUS, este que substitui a verba sucumbencial, nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de junho de 2022).

[...] É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. [...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 11 de outubro de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023